Tribunal: STF
Processo: ARE 1468012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E LEGISLAÇÃO ESPECIAL ESTADUAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO DA SAÚDE. FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR ANTERIOR À POSSE. LEI ESTADUAL N.º 15.462/05. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Estabelece a Constituição da República de 1988, no artigo 5.º, inciso LXIX, (reprisado pela Lei n.º 12.016/09, em seu art. 1.º, "caput" e § 1.º) que: "(...) conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. 2. Consoante disposto nos artigos 10 e 11 da Lei Estadual n.º 15.462/05, o servidor aprovado em concurso público para provimento do cargo de Técnico em Gestão da Saúde que já possuir formação em nível superior quando da posse deve ser posicionado no primeiro Grau do Nível II da respectiva carreira, desde a data de ingresso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput e inciso II; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, consta que a Impetrante ingressou no serviço público, em 02.10.2019, ocupando o cargo de Técnico em Gestão da Saúde - TGS, o qual é regulamentado pela Lei Estadual nº 15.462, de 2005, que dispõe sobre o plano de carreira e nível de ingresso para o exercício da função. Sendo que no ato de sua posse foi posicionado no Nível I da carreira, em desconformidade com as disposições dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462, de 2005.



    Como dito, Impetrante, servidora pública estadual, pretende ser reposicionada na carreira de Técnico em Gestão da Saúde, tendo em vista que, no momento de sua posse, já havia concluído o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, desde 25.08.2012, quando de seu ingresso no cargo já mencionado, deveria ter sido observada a regra contida no art. 11, inciso I, 'b', da Lei n.º 15.462/2005, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 20.336/2012.



    A Lei Estadual n.º 15.462, de 2005, regula a forma de ingresso no serviço público estadual, definindo os níveis em que o ocupante do cargo ingressará, a depender de sua formação:



    [...]



    Portanto, conforme o artigo 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no artigo 11, correspondente à formação do candidato.



    Desse modo, o servidor público tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data de sua posse, ainda que o Edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.



    Conforme destacado pelo douto Juízo de origem na sentença por meio da qual fora concedida a segurança, demonstrou, a Impetrante, que preenchia as exigências legais para que pudesse ingressar nos quadros de servidores públicos do Estado de Minas no nível desejado, que seria o correto, pelo que era a Impetrante ser reposicionados do Nível I, Grau A, para o Nível II, Grau A, no cargo Técnico em Gestão da Saúde – TGS, com efeitos desde a data de sua posse.



    [...]



    Isso para não mencionar que a questão controvertida já foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, tombado, nesse Tribunal, sob n.º 1.0024.11.194659 6/003, valendo transcrever o seguinte excerto da ementa do julgado em comento:



    “(...)2. O art. 10 da Lei estadual nº 15.462, de 2005, que instituiu as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, previu que o posicionamento nos cargos deve levar em conta a escolaridade que foi exigida e será realizado nos níveis relacionados no art. 11, correspondente à formação do candidato.3. Assim, se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo (...)



    É o tanto quanto me basta para negar, como de fato nego provimento ao recurso e, confirmar, como efetivamente confirmo, em Reexame Necessário, a sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente